Tribunal: TJES
Processo: 5001373-13.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-13.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUILIS DAVEL DELPUPO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento, afastando alegações de abusividade dos juros remuneratórios, do método de amortização (Tabela Price), da cobrança de tarifas bancárias, do ressarcimento de serviços de terceiros e do seguro de proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados e o método de amortização pela Tabela Price são abusivos; (iii) determinar se é possível a superação dos precedentes vinculantes aplicáveis ao caso; (iv) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e do ressarcimento de despesas com registro e avaliação do bem; e (v) analisar a validade da contratação do seguro de proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil.

Reconhece-se a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa contratada é inferior à média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

A utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, ilegalidade ou onerosidade excessiva, inexistindo vedação legal à sua adoção e não demonstrado enriquecimento ilícito ou distorção significativa em relação ao mercado.

Rejeita-se a pretensão de superação dos precedentes aplicáveis, pois permanece hígida a ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da regularidade das tarifas bancárias impugnadas, não se configurando hipótese de overruling.

Legítima a cobrança da tarifa de cadastro, por estar expressamente prevista na Resolução CMN 3.919/2010 (com redação dada pela Resolução 4.021/2011) e ter sua validade reconhecida pelo STJ no Tema 620, inexistindo abusividade no valor estipulado.

Válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com registro do contrato e avaliação do bem, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

Afirma-se a regularidade do seguro de proteção financeira quando comprovada sua contratação facultativa em proposta autônoma, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 1.639.259/SP, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido à contratação, mas é válida a adesão opcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado e a adoção da Tabela Price não configuram, por si sós, abusividade contratual.

É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do ressarcimento de despesas com registro e avaliação do bem quando previstas em norma regulamentar e efetivamente prestados os serviços.

É válida a contratação de seguro de proteção financeira quando demonstrada sua adesão facultativa e autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Resolução CMN 3.919/2010; Resolução CMN 4.021/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27/03/2024; STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001373-13.2022.8.08.0001

APELANTE: DUILIS DAVEL DELPUPO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DUILIS DAVEL DELPUPO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 18335328 aponta o apelante, inicialmente, a necessidade de realização da prova pericial para comprovação da abusividade do contrato, sob pena de cerceamento de defesa.

Destaca que o método de amortização contratualmente previsto onera o consumidor, sendo mister a sua revisão.

Afirma ser possível a revisão das súmulas e jurisprudências oriundas dos Tribunais Superiores, especialmente para permitir a revisão dos juros remuneratórios e a alteração do método de amortização.

E mais: admissível a revisão dos juros remuneratórios, porquanto comprovada a abusividade.

Por fim, sustenta que não há falar em ressarcimento dos serviços prestados por terceiros, sendo indevido, também, o pagamento do seguro, porquanto embutido no saldo total financiado.

Pois bem.

Pretende o apelante revisar as cláusulas do contrato de financiamento pactuado com o banco apelado e, de início, afasto o alegado cerceamento de defesa, sendo despicienda, neste caso, a realização de prova pericial contábil.

Afinal, como bem pontuado pelo julgador a quo,
a taxa de juros remuneratórios contratada é inferior àquela divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie
, sendo patente a inexistência de abusividade.

Prosseguindo, já decidiu este egrégio Tribunal que “a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção significativa entre a taxa praticada pelo Banco e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza na data da contratação” (Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 27/03/2024).

Assim, por não existir vedação legal à utilização da Tabela Price ou outro sistema de amortização e, não sendo verificado enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, mister a manutenção da sentença, privilegiando o contrato livremente firmado, sendo certo que não é devida a realização de prova técnica com o intuito de apurar, dentre todos os métodos, aquele mais favorável ao consumidor, mormente levando em consideração as genéricas alegações apresentados no apelo.

Dito isso, entendo não assistir razão ao recorrente quando aponta que a simples aplicação dos entendimentos vinculantes acaba engessando o ordenamento, não permitindo a sua evolução.

Afinal, a adoção do sistema de precedentes pressupõe, também, a possibilidade de superação dos entendimentos outrora firmados, como o overruling, hipótese, contudo, não aplicável aqui.

E isso porque permanece hígida a
ratio decidendi
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgados paradigmas citados acerca da regularidade da cobrança das tarifas bancárias impugnadas.

Sobre a tarifa de cadastro, esta remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Consoante tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, é legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620), não se verificando abusividade no
quantum
estipulado.

Válida, também, a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato e avaliação do bem, sendo os serviços efetivamente prestados e não vislumbrada onerosidade excessiva (Tema 958).

Por fim, melhor sorte não assiste ao apelante quando questiona o seguro de proteção financeira ofertado.

Como também decidiu aquele Tribunal Superior, sob o rito dos recursos repetitivos,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Neste caso, como constatado pelo juízo a quo, a cédula de crédito bancário revela a contratação opcional da proteção, em proposta autônoma, sendo mister o reconhecimento de sua regularidade.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)